Tribunal: TJDFT
Processo: 0712787-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712787-53.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO CHAVES RECORRIDO: FRANCO VIEIRA GARCIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDOS EXTRAJUDICIAIS. HOMOLOGAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REITERADO INADIMPLEMENTO. COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As relações civis, notadamente as contratuais, são marcadas intrinsecamente por princípios outros a par das já sedimentadas autonomia privada (liberdade das partes de estabelecerem obrigações de acordo com seus objetivos e as formas de seu cumprimento) e obrigatoriedade do contratual (pacta sunt servanda), tais como o princípio da função social e o princípio da boa-fé objetiva, cujos corolários impedem que a parte se beneficie da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans) ou se comporte contraditoriamente à expectativa que criou na parte contrária (venire contra factum proprium). 2. Submetido acordo extrajudicial ao crivo do Poder Judiciário, a respectiva sentença homologatória constitui título executivo judicial (dotado, portanto, de certeza, liquidez e exigibilidade), resolve o mérito da questão e faz coisa julgada material, tornando imutável e indiscutível a decisão conforme disposto pelos artigos 487, inciso III, alínea “b”; art. 515, inciso III; e 502, todos do CPC. 3. Homologado em juízo acordo extrajudicial firmado livremente pelas partes, que assistidas por advogados, em cujo teor conste cláusula penal estipulada em alta monta como forma de coibir reiterado inadimplemento por parte do devedor, inviável acolhida de pedido redução da multa em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 413 e 884, ambos do Código Civil, pleiteando a redução da multa contratual penal fixada no patamar de 100% (cem por cento) sobre o valor devido para 10% (dez por cento), a fim de preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e evitar o enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes. Pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado JULIANO COSTA COUTO, OAB/DF 13.802 (ID 25978908). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 413 e 884, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a multa imposta no acordo celebrado ao ID 8853226 dos autos originários não é habitual; contudo, é nítida a natureza eminentemente coercitiva para compelir o executado/agravante ao pagamento de dívida pela qual já havia sido condenado por sentença transitada em julgado e que, posteriormente, foi objeto de dois acordos homologados judicialmente, ambos sucessivamente descumpridos pelo agravante, que, do que se tem, sequer cumpriu parcialmente obrigação assumida no acordo firmado, o que afasta aplicabilidade da regra prevista no art. 413 do Código Civil” (ID 23232096). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado JULIANO COSTA COUTO, OAB/DF 13.802 (ID 25978908). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025